Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. MAGISTRADO. NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. CONTEXTO DURADOURO. LAPSO TEMPORAL. PRELIMINAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. UNIDADE DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. EXIGUIDADE NA MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. DEMORA EXPEDIÇÃO DE GUIA. CONTINUIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 42, Ii E 44 da Lei Orgânica da Magistratura NacionaL, Art. 4o da Resolução 135/CNJ e Art. 424 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
1. Os eventos sucessivos trazidos à apreciação do Colegiado por intermédio de processos administrativos distintos, mas que fazem parte de um contexto mais amplo em que se discute a violação de dever caracterizam o elemento normativo da conduta negligente.
2. Conduta negligente na gestão da unidade, de forma não episódica, com prejuízo para a jurisdição, com situações exemplares apreciadas, a saber: duas impetrações de habeas corpus, com encaminhamento de ofícios para apuração de eventuais irregularidades, as quais ilustram quadro encontrado em Correição Extraordinária.
3. Elementos probatórios trazidos aos autos por Correição Extraordinária que se operou em outro feito não elide a possibilidade de vir a ser o magistrado instado a responder administrativamente em face delas, uma vez que o procedimento de correição se destina a apurar irregularidades e tem o propósito de velar pela adequada prestação jurisdicional. Não ocorrência de bis in idem. Preliminar rejeitada.
4. Ocorrência de violação de dever funcional, materializado na conduta negligente (a) caracterizada na omissão em designar sessões plenárias no período de janeiro a março de 2020, situação que, ao final, (i) somou-se a um cenário antecedente de situações a comprometer o fluxo e os trabalhos naquela vara; (ii) acabou por afetar diretamente o transcurso do processo no 2017.02.1.002406-2 (PJe1 0002343-98.2017.8.07.0002); (iii) acarretou excesso de prazo para a designação de sessão plenária do Tribunal do Júri em relação ao réu, que se encontrava preso há 2 (dois) anos; (b) caracterizada na omissão quanto o encaminhamento dos trabalhos de gestão e fluxo do Juízo, retratando a série de irregularidades que deflagraram constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo na expedição correta de carta de guia de paciente.
5. Alegação de total desconhecimento do que está acontecendo no cartório reafirma a negligência no exercício do dever funcional do magistrado como gestor.
6. Os esforços realizados pelo magistrado para buscar sanar as irregularidades demonstram o propósito em reverter um quadro de ineficiência que se estabeleceu na Vara não afastam a responsabilização em face da ausência do dever de diligência nas atividades de gestão ali até então realizadas, sobretudo em face das consequências evidenciadas.
7. Ante a reiteração de conduta e a existência de outros processos disciplinares administrativos e sem que os fatos narrados sejam suficientemente graves para a aplicação de penalidade mais severa, a sanção de censura se adequa à finalidade pedagógica, diante da contraposição entre os eventos, suas consequências, bem como a iniciativa do Requerido em reverter ou minimizar os impactos da situação.
8. Processo administrativo disciplinar julgado procedente. Aplicação da sanção de censura.